Tribunal: TJMT
Processo: 1011855-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011855-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ALAN PATRICK BARBOSA DUARTE - CPF: 019.976.401-80 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO MANDAMENTAL – PLEITO DE EXTENSÃO AO PRÓXIMO CONCURSO –
AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO FÁTICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão recorrida, porquanto não demonstrada a relevância do argumento apresentado pelo Recorrente, eis que o certame não alcança as vagas disponibilizadas para os anos vindouros

Quanto aos demais argumentos apresentados, vislumbra-se que não guardam simetria com os fundamentos da decisão agravada, violando expressamente o princípio da dialeticidade, razão pela qual sequer devem ser conhecidos.

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula no 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Alan Patrick Barbosa Duarte
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1011855-83.2017.8.11.0000, que reconheceu a perda superveniente e denegou a segurança.

Sustenta o Agravante, repisando os argumentos trazidos na inicial mandamental, que pretendeu se inscrever no Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para promoção a graduação de 3o Sargento do quadro de praças da Polícia Militar de Mato Grosso2017 (Edital no 02/DGP/DEIP/PMMT/2017), esbarrando na exigência de estabilidade funcional na data da inscrição, o que o impede de participar do processo seletivo.

Ressalta que o Praça atinge sua estabilidade somente após o decurso de 03 anos de efetivo exercício, a contar da sua inclusão, e que há um limite de quarenta vagas para promoção anual, preenchendo todos os demais requisitos do Edital.

Alude a necessidade que seja concedida a segurança, posto que “nada impede que se atribua efeitos retroativos” em favor do Impetrante quando da realização do próximo processo seletivo interno para formação do Quadro de Acesso por mérito intelectual para promoção à 3o Sargento.

Aponta que, no momento da inscrição, já contava com dois anos de efetivo serviço prestado à corporação, que as vagas ofertadas para o processo seletivo (160) deverão ser distribuídas até o ano de 2.021, quando já teria adquirido estabilidade.

Indica que a vedação contida ofende à Súmula 266 do STJ e que em 16.11.2018 completou seus três anos de efetivo serviço, devendo ser aplicado ao caso em comento os princípios constitucionais da legalidade e da acessibilidade à função pública, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de incorrer em discriminação.

Sublinha a necessidade de submissão do recurso ao colegiado.

Ao fim, requer o provimento do recurso, concedendo-se a segurança para tornar nulo e sem efeito a exigência da estabilidade funcional (id. 21757992).

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso apontou a necessidade de manutenção da decisão recorrida, psoto que o concurso o qual pretende participar restou finalizado, com a divulgação dos resultados, requerendo o desprovimento do recurso (id. 27300991).

A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer, onde opinou pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (id. 35821995).

É o relatório.

Voto (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Sustenta o Agravante a necessidade de reforma da decisão recorrida pois, diversamente do que nela constou, haveria ainda interesse na resolução da lide, mesmo após o encerramento do concurso, porquanto atingiria os certames vindouros, eis que seriam disponibilizadas 160 (cento e sessenta) vagas no decurso de quatro anos.

A Lei Complementar Estadual no 529/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, prevê, em seu artigo 19, § 2o, II, que a promoção pelo critério de mérito intelectual de quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno.

Acerca das aventadas vagas disponibilizadas para o processo seletivo, informou o Comando da Polícia Militar:

“[...] Imperioso desconstituir a falsa e ardilosa conclusão traçada pelo impetrante com relação às 160 (cento e sessenta) vagas disponibilizadas para este processo seletivo, de que seriam destinadas às promoções dos anos de 2018 até 2021, divididas em 40 (quarenta) para cada um desses anos. (...)

Assim, desde a aprovação da LCE/MT no 529 e da Lei no 10.076, ambas em 31/03/2014, a verdade é que o PMMT não conseguiu implementar a promoção por mérito intelectual, pois, além de não possuir autonomia financeira, vem sofrendo ano a ano com cortes no seu orçamento, que inviabilizaram qualquer planejamento para contratação de empresa especializada em concursos, na medida em que os recursos disponibilizados comportam, de modo insuficiente, tão somente as despesas obrigatórias, em detrimento dos investimentos e efetivação de direitos previstos em lei.

Nesse passo, desde 2014 acumulou-se um passivo de 40 (quarenta) vagas anuais não providas para o cargo de 3o Sargento na modalidade de promoção por mérito intelectual, chegando a um total de 160 (cento e sessenta) vagas em 2017.

Aliás, com esse quantum de vagas ofertadas, definitivamente não há prejuízo algum para aqueles candidatos que efetivamente se dedicarem aos estudos.

(...)

Isto posto, por motivo de conveniência e oportunidade a Administração optou por realizar o processo seletivo ainda neste ano e prover os referidos 160 (cento e sessenta) cargos em aberto, em estrito cumprimento da LCE no 529/2014. Entretanto, como explicado no parágrafo anterior, pelo decurso do tempo os candidatos aprovados somente poderão ser providos mediante promoção em 05 de setembro de 2018.

Podemos afirmar ainda, com toda a certeza, que esse déficit nas promoções por mérito intelectual é de conhecimento de toda a tropa, incluindo o Impetrante, e que desde 2014 os cabos e soldados anseiam e cobram do Comando da PMMT a implementação dessa modalidade de progressão trazida pela LCE no 529/14. Portanto, não guarda qualquer coerência a tese trazida pelo autor, de que as vagas disponibilizadas seriam para os anos de 2018 a 2021. Tal ilação beira ao absurdo e a má-fé.

Por fim, interessante consignar também que o certame em apreço não prejudicará, logicamente, a realização de um novo processo seletivo em 2018 para contemplar as 40 (quarenta) vagas legais daquele ano, desde que superadas as questões expostas sobre as quais a PMMT não tem governabilidade. [...]”
(id. 1463719).

Assim, denota-se que deve ser mantida a decisão recorrida, porquanto não demonstrada a relevância do argumento apresentado pelo Recorrente, eis que o certame não alcança as vagas disponibilizadas para os anos vindouros.

Quanto à impossibilidade de reforma da decisão recorrida, como no caso em comento, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo para o debate. Com efeito, conforme já examinado na decisão agravada, não se observou a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

(...)

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
(N.U 1000651-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Quanto aos demais argumentos apresentados, vislumbra-se que não guardam simetria com os fundamentos da decisão agravada, violando expressamente o princípio da dialeticidade, razão pela qual sequer devem ser conhecidos, consoante jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO LIMINAR - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES –– RECURSO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso de agravo interno se fundamentado em premissa equivocada, haja vista tratar-se de mera decisão liminar e não de mérito do agravo.

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula no 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013). (N.U 1007780-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso Interno, para manter o indeferimento da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020